Tribunal: TJSP
Processo: 2262563-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Determinação de que a autora/exequente recolha as custas finais. Manutenção. Caso concreto que revela peculiaridade. Exequente que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, embora tenha dado início à fase de cumprimento do julgado para satisfação

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Determinação de que a autora/exequente recolha as custas finais. Manutenção. Caso concreto que revela peculiaridade. Exequente que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, embora tenha dado início à fase de cumprimento do julgado para satisfação daquelas verbas. Custas finais, no entanto, exigíveis apenas se demonstrada a alteração da capacidade financeira da autora/exequente, considerando que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Não se olvida de que, à guisa de aplicação do princípio da causalidade, e havendo movimentação da máquina judiciária para a satisfação do crédito do exequente – o que constitui o fato gerador do tributo – é o executado quem deve arcar com as custas finais pela satisfação da execução, previstas no art. 4o, inc. III, da Lei Estadual no 11.608/03. Sucede que o caso concreto apresenta peculiaridade ímpar. Embora a exequente tenha dado início ao cumprimento do julgado para satisfação das verbas de sucumbência, o pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios foi carreado a ela, e não ao executado. A sentença julgou os pedidos formulados na inicial procedentes em parte. A sucumbência foi considerada recíproca e equivalente, com determinação de que as despesas processuais fossem rateadas em iguais partes, com arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento do valor dado à causa, observando-se a gratuidade concedida à exequente. Ocorre que ambas as partes apelaram, e o recurso da exequente (buscando a procedência do pedido reparatório) foi desprovido; enquanto o recurso do executado (buscando a improcedência de todos os pedidos formulados) foi provido, para o fim de afastar a condenação dele à indenização do propalado dano material. Considerando que a exequente sucumbiu na maior parte da pretensão formulada, o v. acórdão determinou que ela arcasse com os ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios de R$1.300,00. Ora, se a exequente foi condenada ao pagamento das custas e das despesas do processo, não é possível carrear tal pagamento ao executado. No entanto, como ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigência das custas finais fica condicionada ao implemento da condição prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Agravo provido em parte.